Tribunal: STF
Processo: EP 58
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal autuada em face de JUCILENE COSTA DO NASCIMENTO, decorrente da Ação Penal 1.429/DF julgada procedente para CONDENAR A RÉ à pena de 13 (treze) anos e 6 (seis) meses, sendo 12 (doze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incursa nos artigos:



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão; 



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado) todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 



    - 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 



    - 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.



    A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    Em 4/7/2025, indeferi os requerimentos formulados por JUCILENE COSTA DO NASCIMENTO ROSA e determinei à unidade prisional que encaminhasse informações detalhadas sobre os atendimentos de saúde prestados à reeducanda (eDoc. 94).



     Em 7/8/2025, JUCILENE DA COSTA NASCIMENTO reiterou o pedido de prisão domiciliar, pois alegou ter sido “violentamente agredida por uma companheira de cela, que, ao tomar conhecimento do motivo de sua condenação, atacou-a covardemente enquanto a idosa repousava, impossibilitada de qualquer reação” e informou o agravamento do seu estado de saúde (eDoc. 108). 



    Além disso, foram juntadas fotos da apenada com hematoma em seu rosto (eDoc. 109).



    Em 7/8/2025, determinei fosse oficiado o diretor do Presídio Feminino Regional de Florianópolis/SC, onde se encontra custodiada a sentenciada, para que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, prestasse esclarecimentos sobre as alegações apresentadas pela Defesa de JUCILENE COSTA DO NASCIMENTO ROSA, especialmente quanto à suposta agressão sofrida pela custodiada e eventuais providências adotadas, com envio de exame de corpo de delito, a ser realizado IMEDIATAMENTE. 



    As informações foram prestadas (eDoc. 118).



    Em 25/8/2025, indeferi o requerimento de prisão domiciliar formulado pela defesa e determinei que a fosse disponibilizado à apenada JUCILENE COSTA DO NASCIMENTO o atendimento periódico de saúde (eDoc. 139). 



    Em 4/9/2025, o Presídio Feminino Regional de Florianópolis apresentou ofício encaminhando manifestação da “advogada Ana Caroline Sibut Stern, datada de 02 de setembro de 2025, na qual expressa sua discordância quanto ao indeferimento do parlatório virtual com sua cliente Jucilene Costa do Nascimento.”, bem como informou que está encaminhando este expediente com os “documentos administrativos correlatos que fundamentam a decisão de suspensão do atendimento virtual, ressalvando-se que o atendimento presencial permanece garantido à advogada, sem qualquer tipo de restrição” (eDoc. 146). 



    Após a manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 150), mantive a suspensão do atendimento realizado por meio de parlatório virtual, acolhi o pedido de defesa e determinei à Direção do Presídio Feminino Regional de Florianópolis/SC que disponibilizasse a íntegra do Procedimento Administrativo (Processo SAP 00092974/2025), inclusive os materiais em formato audiovisual, no prazo de 5 (cinco) dias (eDoc. 154).



    A Secretaria de Estado de Justiça e Reintegração Social de Santa Catarina, por meio do Ofício n.º 4380/2025/SAP/GABS, noticiou que a custodiava vem recebendo acompanhamento médico e psicológico, encaminhando relatório (eDos. 159 e 160).



    Oficiada, a Direção do do Presídio Feminino Regional de Florianópolis/SC prestou informação, por correio eletrônico, no sentido de que os links para acesso do material audiovisual já foi encaminhado a esta SUPREMA CORTE (eDoc. 170).



    Com nova vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República requereu a intimação da defesa de JUCILENE COSTA DO NASCIMENTO, para que, caso entenda necessário, manifeste-se quanto ao procedimento administrativo apresentado (eDoc. 173).



    Intimada, a Defesa de JUCILENE COSTA DO NASCIMENTO alegou que “os “links” informados pela unidade prisional não foram disponibilizados à defesa, o que impede o exercício do contraditório e da ampla defesa, especialmente para eventual impugnação de irregularidades no procedimento administrativo e das conclusões nele alcançadas” (eDoc. 179).



    Ao final, requereu:



    “A) Que seja determinada a disponibilização, nos autos, dos arquivos audiovisuais em formato integral (já baixado e acessível), referentes ao Procedimento Administrativo SAP nº 00092974/2025, conforme determinado por Vossa Excelência; 



    B) Subsidiariamente, caso não seja possível a anexação direta aos autos eletrônicos, que seja oficiado novamente ao Presídio Feminino Regional de Florianópolis/SC para que encaminhe os vídeos em formato compatível e já transferido (não apenas via link), assegurando o acesso efetivo pela defesa; 



    C) Que, após o cumprimento, seja reaberto o prazo para manifestação da defesa sobre o teor do procedimento administrativo, a fim de garantir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.”



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme relatado, em 16/9/2025, determinei que a Direção do Presídio Feminino Regional de Florianópolis/SC disponibilizasse a íntegra do Procedimento Administrativo (Processo SAP 00092974/2025), inclusive os materiais em formato audiovisual.



    Após a referida decisão, foram disponibilizadas as informações requeridas (eDoc. 149).



    Além disso, a defesa foi intimada para se manifestar em relação ao material disponibilizado pela unidade prisional, inclusive em relação aos links de acesso ao material audiovisual dos depoimentos das oitivas realizadas no referido processo administrativo (eDoc. 149, fl. 36).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF, INDEFIRO o pedido formulado pela Defesa de JUCILENE COSTA DO NASCIMENTO.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente